Tribunal: TJES
Processo: 0002082-43.2018.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002082-43.2018.8.08.0044

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WELLINGTON REKEL CORDEIRO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9º, DO CP),
AMEAÇA (ART. 147, DO CP) E VIAS DE FATO (ART. 21, DA LCP)
. CON
DENAÇÃO.
POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO.
P
RESCRIÇÃO
RETROATIVA. RECONHECIMENTO
DE OFÍCIO.
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO ACUSADO.

1. Nos delitos praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo no contexto probatório, mormente quando se apresenta firme e coerente com a dinâmica dos fatos e está corroborada por outros elementos de prova. Precedentes do c. STJ.

2. Os elementos constantes nos autos comprovam de forma satisfatória que o acusado ofendeu a integridade física da vítima, causando-lhes as lesões corporais atestadas no laudo de lesão corporal juntado aos autos, bem como a ameaçou de morte, caso representasse criminalmente contra ele e praticou a contravenção de vias de fato contra o filho da vítima, que tentou defendê-la na ocasião, sendo de rigor a condenação do acusado.

3. Tendo em vista que, entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação deste acórdão, já houve o transcurso de prazo superior a 03 (três) anos, mesmo considerando o período em que os prazos processuais estiveram suspensos em razão da Pandemia da Covid-19, há que se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva retroativa e, por conseguinte, a extinção da punibilidade, nos termos dos artigos 107, IV, 109, inciso VI e 110, § 1º, todos do Código Penal.

4. Recurso ministerial provido. Declarada extinta a punibilidade do acusado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, declarando extinta a punibilidade do apelado, em face da prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002082-43.2018.8.08.0044
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: WELLINGTON REKEL CORDEIRO
Advogado do(a) APELADO: GLEIDSON DEMUNER PATUZZO - ES21064-A

RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

em face da sentença que absolveu
WELLINGTON REKEL CORDEIRO
da prática dos crimes de lesão corporal em âmbito doméstico (artigo 129, §9º, do CP) e ameaça (art. 147, do CP), nos termos do artigo 386, inc. V, do CPP, por meio do qual requer a condenação do acusado pela prática dos delitos que lhes foram imputados.

Consta da peça de ingresso, em síntese, que no dia 16 de setembro de 2018, na zona rural do município de São Roque do Canaã, o acusado e a vítima, Sra. Muriel Francisca de Jesus, tiveram uma discussão, pois a ofendida, com ciúmes do acusado, não queria deixá-lo sair de carro ou moto, motivo pelo qual escondeu as chaves dos veículos, oportunidade em que o réu pegou uma mangueira e acertou no braço da vítima, ocasião em que o filho da ofendida viu o ocorrido e tentou intervir, tendo o apelante dado um tapa em sua cabeça e o empurrado, fazendo com que batesse a cabeça na parede.

Em razão disso, a vítima acionou a polícia, momento em que o apelante a teria ameaçado de morte, caso representasse criminalmente contra ele.

Após analisar detidamente os autos, verifico que não agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar improcedente a ação penal proposta em desfavor do acusado, uma vez que o fato da vítima ter custeado advogado para retirar o acusado da prisão e de estarem vivendo juntos, não o exime da prática do delito.

Digo isso, porque
em relação ao delito de lesão corporal
(art. 129, § 9º, do CP), consta do laudo de exame de lesões corporais (fl. 130) que a vítima, Sra. Muriel Francisca de Jesus, possuía, em razão da agressão sofrida pelo acusado, “
equimose arroxeada de 5x4cm em face lateral do braço esquerdo
”.

Além disso, ao ser ouvida em juízo (fl. 165 – mídia), confirmou o relatado na esfera extrajudicial (fl. 07/v), onde informou que no dia dos fatos não queria deixar o réu sair de casa, razão pela qual este, que já estava exaltado porque tinha feito uso de bebida alcoólica, agrediu-lhe com a mangueira, deixando um hematoma no braço.

Tal relato, foi confirmado pelo depoimento do filho da ofendida (fl. 08/v), que disse ter assistido a agressão física praticada em desfavor de sua mãe, bem como escutou as ameaças que o réu proferiu contra ela.

Não bastasse, na seara policial (fl. 13), o próprio acusado afirmou ter atingido o braço da vítima com a mangueira.

Da mesma forma,
no que se refere à

contravenção penal de vias de fato
(art. 21, da LCP), há provas nos autos de que ao tentar defender sua genitora, o ofendido L.J.R. foi empurrado pelo acusado, embora o laudo médico acostado à fl. 16, informe que “
no momento não apresenta sinais de trauma
”, e o laudo de exame de leões corporais de fl. 131, ateste a “
ausência de lesões macroscópicas sugestivas de violência recente na superfície corpora
l”.

Verifica-se que há provas suficientes nos autos que indicam a prática do delito de lesão corporal em face da Sra. Muriel Francisca de Jesus e de vias de fato, contra a vítima L.J.R., sendo certo que em casos como o dos autos, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente por estar amparada em todo conjunto probatório. Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(
STJ
, AgRg no AREsp n. 2.217.578/MS, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).

Quanto ao crime de ameaça
(art. 147, do CP) em face da vítima, Sra. Muriel Francisca de Jesus, entendo que assiste razão ao órgão ministerial, uma vez que restou demonstrado nos autos, por meio do boletim de ocorrência unificado (fls. 20/23) e pelos depoimentos colhidos durante a instrução criminal (fls. 05/08v e 165 - mídia), que o acusado ameaçou a ofendida de morte, caso essa o representasse criminalmente.

Ademais, restou demonstrado que referida ameaça lhe causou “medo”, já que solicitou medidas protetivas de urgência contra o apelado (fls. 11/12).

Desse modo, comprovadas a materialidade e a autoria delitiva
condeno
o réu pela prática dos crimes de lesão corporal em âmbito doméstico (art. 129, § 9º, do CP), ameaça (art. 147, do CP) e vias de fato (art. 21, da Lei de Contravenções Penais), em concurso material (art. 69, do CP) e, observando as diretrizes do artigo 5º, LXVI, da Constituição da República e os artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, passo à dosimetria da pena, destacando, desde logo, que como as circunstâncias se assemelham, realizarei em conjunto.

Na primeira fase, noto que a
culpabilidade
, entendida como juízo de reprovação da conduta e aferição do grau de dolo e culpa do agente, é normal aos tipos infringidos; o apelado não possui maus
antecedentes
;
conduta social
e
personalidade
devem ser consideradas neutras, ante a ausência de elementos nos autos para aferi-las; os
motivos
não foram perquiridos, o que impede a análise desfavorável de tal vetor para fins de aumento de pena; as
circunstâncias dos crimes
, devem ser desvaloradas, uma vez que a agressão e a ameaça foram feitas na presença do filho menor da vítima; as
consequências do delito
não extrapolam a normalidade do tipo em questão e, portanto, não podem ser negativadas; o
comportamento da vítima
, na hipótese deve ser considerado em favor do apelado, já que a ofendida que iniciou a discussão, por ciúme do acusado, e escondeu as chaves da moto e do carro do réu.

Assim, tendo em vista que o comportamento da vítima contribuiu para a prática do delito, entendo que a circunstância desfavorável deve ser compensada, razão pela qual arbitro as penas bases em 03 (três) meses de detenção para o crime de lesão corporal, de 01 (um) mês de detenção para o delito de ameaça e de 15 (quinze) dias de prisão simples para a contravenção penal de vias de fato.

Na segunda etapa, embora o recorrido tenha confessado a prática da agressão da ofendida com a mangueira, deixo de reduzir a reprimenda, ante a vedação estabelecida na Súmula nº 231, do c. STJ, de modo que preservo a sanção intermediária nos importes fixados acima e, por inexistirem majorantes ou minorantes a serem consideradas,
torno-as definitiva
.

Face o concurso material (art. 69, do CP), fixo a
pena total em 04 (quatro) meses de detenção
e 15 (quinze) dias de prisão simples
.

Estabeleço o regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Em caso de prevalência deste voto e, com o respectivo trânsito em julgado para a acusação, deve ser declarada extinta a punibilidade do recorrido, pela ocorrência da prescrição.

A reprimenda aplicada ao apelado foi de 04 (quatro) meses de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, pelo que a prescrição ocorreria pelo transcurso do prazo de 03 (três) anos, nos termos do inciso VI, do artigo 109, do Código Penal.

Vê-se que, entre a data do recebimento da denúncia (19/09/2019, fl. 135) e na data da publicação deste acórdão, já houve o transcurso de mais de 03 (três) anos, mesmo considerando o período em que os prazos processuais estiveram suspensos em razão da Pandemia da Covid-19.

Nessa linha de raciocínio, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva retroativa e, por conseguinte, a extinção da punibilidade, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI e 110, § 1º, todos do Código Penal.

Destarte, a declaração da extinção da punibilidade é medida que se impõe, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na sua forma retroativa.

Com tais considerações,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL
para condenar o apelado
WELLINGTON REKEL CORDEIRO
, pela prática dos crimes de lesão corporal em âmbito doméstico (art. 129, § 9º, do CP), ameaça (art. 147, do CP) e vias de fato (art. 21, da Lei de Contravenções Penais), à pena de 04 (quatro) meses de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, a ser cumprida inicialmente em regime prisional aberto.

Após certificado o trânsito em julgado em relação ao Ministério Público, deve ser
DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELADO, EM FACE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, EM SUA MODALIDADE RETROATIVA,
nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso VI, e artigo 110, §1º, todos do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao provimento do apelo e a posterior declaração de extinção de punibilidade.